Tribunal: TJMT
Processo: 1084937-03.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084937-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO), EDNACY MELAO DE SOUZA - CPF: 004.687.801-73 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA. LEI MUNICIPAL Nº 083/1990. EXISTÊNCIA DE NORMA ANTERIOR. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, IV, DA CF. SÚMULA VINCULANTE Nº 4/STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ACORDÃO ANULADO. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia dado parcial provimento ao recurso inominado interposto por Município, em demanda ajuizada por servidora pública ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, visando ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, diante da alegada inconstitucionalidade de normas municipais que fixaram o salário mínimo como base de cálculo da verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais nº 003/2005 e nº 019/2012; e (ii) estabelecer se a declaração incidental de inconstitucionalidade das normas supervenientes impõe o restabelecimento da Lei Municipal nº 083/1990, mediante efeito repristinatório, para fins de cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A Constituição Federal veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem remuneratória de servidor público, nos termos do art. 7º, IV, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 4/STF. A Lei Municipal nº 083/1990 estabelecia expressamente o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo sido posteriormente revogada por normas supervenientes que passaram a adotar o salário mínimo como referência. A declaração de inconstitucionalidade das normas posteriores produz efeito repristinatório automático, pois a norma inconstitucional não revoga validamente a legislação anterior. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, existindo norma anterior válida com base de cálculo diversa do salário mínimo, a declaração de inconstitucionalidade da lei superveniente restabelece a eficácia da legislação pretérita. A pretensão da servidora não se fundamenta em isonomia remuneratória, mas na aplicação de norma legal preexistente restabelecida pelo efeito repristinatório, razão pela qual não incide a Súmula Vinculante nº 37/STF. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção da omissão identificada conduz logicamente à modificação do resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso inominado desprovido.
Tese de julgamento:
A fixação do adicional de insalubridade de servidor público sobre o salário mínimo viola o art. 7º, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante nº 4/STF. A declaração incidental de inconstitucionalidade de norma superveniente que adota o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade produz efeito repristinatório da legislação anterior válida. O restabelecimento de norma municipal anterior que prevê o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a superação da omissão altera, como consequência lógica, o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, IV; CPC, art. 373, I e II; LINDB, art. 2º, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 55 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 85, §3º, I e §4º, III; Lei Municipal nº 083/1990, art. 70; Lei Complementar Municipal nº 003/2005, art. 65; Lei Complementar Municipal nº 019/2012, art. 40, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RCL nº 53.255, relª. Ministra Rosa Weber, DJe 10/5/2022; STF, Rcl nº 53572/PR, relª. Ministra Cármen Lúcia, j. 8/8/2022; STF, Rcl nº 54518/PR, relª. Ministra Cármen Lúcia, j. 3/10/2022; STF, Rcl nº 52952/PR, rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2022; STF, Rcl nº 53939/PR, rel. Ministro Alexandre de Moraes, j. 10/10/2022; STF, Rcl nº 54523/PR, rel. Ministro Dias Toffoli, j. 3/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 20/04/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE, rel. Ministro Marco Buzzi, j. 23/03/2020; TJMT, RI nº 1088339-92.2024.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17/10/2025; TJMT, RI nº 1033774-47.2025.8.11.0001, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Villela, j. 2/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 328303354 - R.I. nº 1084937-03.2024.8.11.0001 – 1ª TR
), que deu parcial provimento ao recurso do Município.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da situação fática
.

Restou demonstrado:
– a Embargante é servidora pública do Município de Peixoto de Azevedo desde 2008, exercendo o cargo de Técnico de Enfermagem (id. 313363946); – requer o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% (quarenta por cento); – a base de cálculo atualmente adotada pelo Município é o salário mínimo, conforme Leis Complementares Municipais nº 003/2005 (art. 65) e nº 019/2012 (art. 40, §2º); - existência de lei municipal anterior, Lei nº 083/1990, art. 70 (id. 313363943), que estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade; – a Embargante pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis supervenientes e a aplicação do efeito repristinatório da lei anterior, com o pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos.

- Da legislação municipal.

A Embargante alega que o acórdão deixou de apreciar o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos artigos 65 e 40, respectivamente, das Leis Complementares nº 003/2005 e nº 019/2012, bem como, a aplicação do art. 70, da Lei Municipal nº 083/1990 (
id. 313363943
), ante o efeito repristinatório automático decorrente do reconhecimento da inconstitucionalidade das leis supervenientes.

A Lei Municipal nº 083, de 16/12/1990, em seu art. 70, estabelecia:

"...

Art. 70. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. ..."

Posteriormente, a Lei Complementar Municipal nº 003/2005, em seu art. 65, revogou a Lei nº 083/1990, e definiu que o percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo:

"...

Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue: ..."

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal nº 019/2012, em seu art. 40, §2º, manteve a mesma sistemática:

"...

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. (...) § 2º O valor do adicional por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo. II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo. III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo. ..."

- Da vedação constitucional e Súmula Vinculante nº 4/STF.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. No mesmo sentido, a Súmula Vinculante nº 4 do STF dispõe:

"Súmula Vinculante 4/STF: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Assim, quando não existe legislação anterior, se a lei municipal determinar que o percentual de adicional de insalubridade incida sobre o salário mínimo, tem sido mantida como válida, pois o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

Entretanto, quando existe lei municipal anterior estabelecendo a base de cálculo para fixação do adicional de insalubridade, a alteração por lei posterior vinculando a base de cálculo ao salário mínimo, por ser inconstitucional, não gera alteração válida, causando a repristinação da lei anterior.

- Do efeito repristinatório.

O efeito repristinatório constitui decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada lei. Isso porque, ao invalidar uma norma, a decisão retira do mundo jurídico os efeitos que ela produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria.

Diferente da repristinação (
que exige previsão expressa, nos termos do art. 2º, § 3º, da LINDB
), o efeito repristinatório decorre da declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente:
como o ato inconstitucional é nulo, não revoga validamente a lei anterior, que permanece vigente e eficaz no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF firmou entendimento de que, existindo lei anterior que estabelece, para fins de calcular o adicional de insalubridade, base de cálculo diversa do salário mínimo, a lei posterior que fixa o adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário mínimo, por ser inconstitucional, gera a repristinação da lei anterior. Precedentes.
(STF – RCL nº 53.255 – relª. Ministra Rosa Weber - DJe 10/5/2022); (STF – 1ª T – Rcl nº 53572/PR - 0120178-20.2022.1.00.0000 – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 8/8/2022 – DJe 9/8/2022); (STF – 1ª T – Rcl nº 54518/PR – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 3/10/2022 - DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 5/10/2022); (STF – 2ª T - Rcl: 52952/PR – rel. Ministro GILMAR MENDES – j. 10/10/2022 - DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022); (STF – 1ª T – Rcl. nº 53939/PR – rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES – j. 10/10/2022 - DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022); (STF – 1ª T – Rcl nº 54523 PR – rel. Ministro DIAS TOFFOLI – j. 3/11/2022 - DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1088339-92.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/10/2025 - DJE 17/10/2025)
e
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1033774-47.2025.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 2/10/2025 - DJE 2/10/2025).

- Da declaração incidental de inconstitucionalidade.

No exercício do controle difuso de constitucionalidade, neste caso concreto, declaro a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar nº 003/2005 e do art. 40 da Lei Complementar nº 019/2012, os quais fixaram o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em afronta ao disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a sua vinculação para qualquer finalidade.

Diante da declaração de inconstitucionalidade dessas normas posteriores, reconhece-se que, sendo a norma inconstitucional considerada inexistente no mundo jurídico, ela não possui o poder de revogar norma anterior, o que acarreta o restabelecimento desta última.

Nesse contexto, a pretensão da Reclamante, ora Embargante, encontra respaldo nos precedentes do STF. A determinação do pagamento do adicional de insalubridade calculado com base no vencimento do cargo efetivo decorre de previsão legal, uma vez que foram atribuídos efeitos de restabelecimento ao dispositivo da legislação anterior.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento do direito da servidora ao recebimento do adicional de insalubridade, cujo cálculo deve ser efetuado com base no vencimento de seu cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal nº 083/1990, e não sobre o salário mínimo vigente.

- Da inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37/STF.

O acórdão embargado invocou a Súmula Vinculante nº 37/STF para fundamentar a improcedência do pedido. Contudo, referido enunciado não se aplica ao caso, porquanto o pedido da Embargante não se funda no princípio da isonomia, mas sim na aplicação de lei válida preexistente (
art. 70 da Lei Municipal nº 083/1990
), restabelecida pelo efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade das normas supervenientes.

A atuação do Poder Judiciário, neste caso, não configura usurpação da função legislativa, mas representa a aplicação de norma válida e preexistente, em conformidade com a Constituição Federal.

- Do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos, com efeitos infringentes para:
1.1)
anular o acordão de id. 328303354
;

1.2)
manter a sentença recorrida, ainda que por outros fundamentos (
declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e do art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 019/2012, por afronta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4/STF
), com efeito repristinatório ao art. 70, da Lei Municipal nº 083/1990, que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade;
1.3)
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.
2-
Nos Embargos de Declaração, isento de custas e honorários (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
);
2.1)
No Recurso Inominado, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.1.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.1.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
).
2.1.4)
Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026